Tribunal: TJMT
Processo: 1016217-15.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016217-15.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JUCELINA DE ARRUDA SANTIAGO - CPF: 631.800.731-87 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, na qual a autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, com descontos realizados e
m seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC, especialmente quanto ao dever de informação; (
ii
) é cabível a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional; e (
iii
) os descontos indevidos em
benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, bem como a forma de resti
tuição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação, nos termo
s do art. 373, II, do CPC/2015.

4.
A ausência de juntada do contrato assinado e de outros elementos aptos a demonstrar consentimento livre e esclarecido caracteriza falha no dever de informação e impede o reconhecimento da validade da contratação na modalidade de cartão
de crédito consignado com RMC.

5.
A inexistência de prova da contratação autoriza a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, com limitação dos encargos à taxa médi
a de mercado aplicável à época.

6.
Os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in
re

ipsa
, por violação à dignidade e à segu
rança econômica da consumidora.

7.
Inexistente prova de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, afastando-se a repetição em dobro pre
vista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Apelação parcialmente provida para reformar a sentença, convertendo a operação em empréstimo consignado comum e determinando a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior e a condenação da instituição recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, condenando-a, também, ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, especialmente quanto ao dever
de informação clara e adequada.

2.
A ausência de prova do consentimento informado autoriza a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, com limitação dos en
cargos à taxa média de mercado.

3.
Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, sendo devida a restituição simples dos valores descontados, na ausência de prova de má-fé do
fornecedor
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUCELINA DE ARRUDA SANTIAGO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
aos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais n.

1016217-15.2023.8.11.0002
, ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S/A.

A sentença (ID.
315954355
)
julgou improcedentes os pedidos
iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade suspendeu em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Em razões recursais (ID.
315954356
), a parte apelante sustenta, em síntese, que
a
instituição
recorrida não comprovou a regularidade da contratação,
deixando de juntar o suposto contrato assinado, o que reforça a inexistência de manifestação válida de vontade e evidencia o vício de consentimento.

Alega ter sido induzida a erro, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado simples, quando, na realidade, tratava-se de cartão de crédito consignado, modalidade significativamente mais onerosa, já que o desconto do pagamento mínimo da fatura não reduz o saldo devedor, perpetuando o débito e impondo vantagem excessiva à consumidora.

Por fim, sustenta que a falha na prestação de serviços configura dano moral indenizável, requerendo o provimento recursal para reconhecer a revelia, declarar a inexistência dos contratos e condenar a instituição requerida à restituição de valores e a indenização por danos morais, além do pagamento de cus
tas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento

(ID.
315954359
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a parte autora firmou contrato com a instituição requerida acreditando, à época, estar contratando empréstimo consignado simples, quando, na realidade, contratava de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Alega que, no momento da contratação, não recebeu informações claras acerca da modalidade de crédito, tampouco das taxas, encargos e forma de amortização da dívida.

Sustenta que o cartão de crédito consignado é uma operação significativamente mais onerosa, pois, com o desconto apenas do pagamento mínimo da fatura, o saldo devedor não é amortizado, resultando na perpetuação do débito.

Alega, ainda, que os descontos realizados indevidamente de seu benefício previdenciário perfazem o montante de R$ 7.295,78 (sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos).

Diante disso, ajuizou a presente demanda (ID. 315953872), requerendo
a declaração de nulidade das cláusulas referentes
à rese
rva de margem consignável (RMC), além da
a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a conversão da operação em empréstimo consignado comum e a condenação da instituição requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O feito teve regular processamento.

Em sede de contestação (ID.
315953885
), o Banco
Agibank
defendeu a regularidade da con
tratação, pugnando pela improcedência da ação.

Em
07/07
/2025, sobreveio sentença que reconheceu a validade da contratação relativa ao cartão de crédito consignado, concluindo não haver vício de consentimento ou falha no dever de informação, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos iniciais,
condenando a autora ao
pagamento de custas e honorários advocatícios
, cuja exigibilidade restou suspensa
em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida (ID. 315954355).

Inconformada, recorre a parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Na hipótese, verifica-se que a controvérsia recursal diz respeito à validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC), bem como à
alegação de que a autora teria sido induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que pr
eenchidos os requisitos legais.

Destaca-se, ainda, que se tratando ação declaratória de inexistência de débito, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência e regularidade da relação contratual incumbe ao credor.

No caso em comento, verifica-se que a instituição ora recorrida não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito com RMC, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015.

Ressalta-se que competia à instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, apresentar o contrato supostamente firmado com a autora, demonstrando que houve informação clara
e adequada acerca da natureza do crédito contratado
, dos encargos incidentes e das consequências da operação, nos
termos do art. 6º, III, do CDC.

Entretanto, a requerida quedou-se inerte, não juntando qualquer documento capaz de comprovar a regular contratação
do crédito na modalidade cartão de crédito com RMC
, tais como o contrato assinado, comprovantes de depósito ou evidências de utilização do cartão de crédito consignado.

Com efeito, a ausência do contrato nos autos impede a verificação de elementos essenciais à aferição da validade da contratação, como a assinatura da
autora, a clareza das informações prestadas e a conformidade das cláusulas com as normas de proteção ao consumidor.

Destaca-se também que o extrato do INSS juntado pela autora (ID. 315953877), embora evidencie a existência de descontos referentes ao cartão de crédito con
signado ora discutido (contrato
n.
0471643351000000
0011
)
, não é suficiente para comprovar que houve consentimento livre e esclarecido
na contratação de tal produto.

Nesse sentido, decidiu
este E. Tribunal de Justiça em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO E REPETIÇÃO E DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – CONTRATO NÃO APRESENTADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– PREJUDICIAL DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE PROVA PRODUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – RECONHECIDA – PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA – REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. (...)
3. No presente caso, o juiz a quo orientou-se nas regras de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC), logo, diante da ausência de comprovação formal da contratação do serviço de cartão de crédito consignado converteu a modalidade de empréstimo para empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento
, mesmo porque a Requerente insurge-se apenas contra a modalidade contratada e quanto a isto o Requerido não fez prova. (...) 6. Recurso desprovido, sentença
mantida.”

(N.U 1011660-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024) – destaquei.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO SIMPLES.
LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A relação contratual é regida pelo CDC, exigindo-se observância dos princípios da informação adequada e da boa-fé objetiva (
arts
. 6º, III e IV, 46 e 51 do CDC).
4. A ausência de clareza contratual e a inexistência de menção expressa à natureza de cartão de crédito evidenciam falha no dever de informação e configuram vício de consentimento, impondo a conversão da avença em empréstimo consignado simples.

5. A restituição deve ocorrer de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.
6. A atualização monetária deve observar a Taxa Selic, nos termos da nova redação dos
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1º, do CC/2002. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição simples dos valores cobrados indevidamente seja atualizada pela Taxa Selic. Tese de julgamento:
"1. A ausência de informação clara sobre a natureza contratual autoriza a conversão do cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

2. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples
, atualizada pela Taxa Selic, salvo prova de má-fé da instituição financeira." (...)
(N.U 1038218-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025) – destaquei.

Desse modo, não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a reforma da sentença para declarar inexistentes os contratos de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimos consignados tradicionais, com a limitação dos encargos à taxa média de mercado.

Outrossim, comprovada a falha na prestação de serviço (na hipótese, a ausência de informação adequada e na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário), caracteriza-se o dano moral in
re

ipsa
, tendo em vista que o prejuízo decorre de descontos realizados indevidamente no benefício previdenciário da recorrente, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante d
a natureza alimentar da verba.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades sindicais que prestam serviços mediante remuneração, ainda que sem fins lucrativos, desde que a contraprestação configure típica relação de consumo. 4. Cabe ao fornecedor comprovar a validade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor, especialmente quando este é idoso e
hipervulnerável
, sendo insuficientes
selfies
, documentos digitalizados e gravações fragmentadas desacompanhadas de autenticação idônea. 5. A ausência de prova robusta da manifestação inequívoca de vontade do consumidor inviabiliza o reconhecimento da contratação, caracterizando a ilicitude dos descontos efetuados em benefício previdenciário
. 6. O desconto indevido em proventos de natureza alimentar compromete a subsistência e dignidade do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.
7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) mostrou-se desproporcional frente aos elementos do caso concreto, sendo adequado seu redimensionamento para R$ 2.500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso
parcialmente provido para minorar a indenização por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à entidade sindical que presta serviços mediante remuneração, caracterizando-se relação de consumo. 2. A contratação eletrônica exige prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, especialmente se tratar-se de pessoa idosa. 3. Não demonstrada a regularidade da contratação, os descontos efetuados em benefício previdenciário são indevidos e ensejam restituição simples.
4. Descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral indenizável, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.”

(N.U 1033781-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)
– destaquei.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que sua fixação deve observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, observa-se que os descontos, apesar de causarem danos extrapatrimoniais, não foram de grande monta, com valor
variando entre R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos) e
R$
52,25
(cinquenta e
dois
reais e
vinte e cinco
centavos), conforme extrato de ID.
315953876
.

Diante de tais premissas, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente a cumprir com a função pedagóg
ica e punitiva da indenização.

Por fim, é descabida a restituição em dobro dos valores descontados, pois não há prova de que a confederação ora apelada tenha agido de forma dolosa
ou com má-fé.

Inexistem nos autos elementos que indiquem conduta intencional da apelada voltada a lesar a parte autora, requisito fundamental à restituição em dobro, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do
CDC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO SOMENTE NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (..) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inexistência da relação contratual é comprovada por perícia grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura da autora no contrato questionado. 4. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, por permitir a contratação fraudulenta sem adotar mecanismos eficazes de verificação de identidade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ. 5. O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), pois a conduta abusiva e a privação indevida de recursos destinados à subsistência da autora extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. 6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.
7. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, e não em dobro, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiro, em razão de falha na prestação do serviço bancário. 2. A configuração do dano moral independe de prova do prejuízo concreto quando verificada a indevida restrição ou desconto em proventos do consumidor, configurando-se dano in
re

ipsa
.
3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige prova de má-fé do fornecedor; ausente essa prova, aplica-se a devolução
simples.”

(N.U 1029092-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025) – destaquei.

Dessa forma, não verificada a má-fé por parte da ora apelada, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
determinando a conversão da operação
em empréstimos consignados tradicionais, com aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade à época das contratações.

Condeno
, ainda, a instituição recorrida à restituição, de forma simples, dos valores pagos à maior, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por fim, em razão do resultado do julgamento,
inverto
os ônus sucumbenciais para
condenar
a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorár
ios advocatícios, que majoro para 12
% (
doze
por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º
e § 11
, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026